Tribunal: TJMT
Processo: 1029095-32.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029095-32.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVANIR GODOI BERTOLDO - CPF: 592.936.321-87 (APELADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. FALTA DE OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 DA ANEEL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de suposta irregularidade no medidor e condenou a empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao fixar valor de indenização superior ao pedido; e (ii) saber se houve falha na observância dos requisitos legais e regulamentares que legitimariam a cobrança de débito por suposta recuperação de consumo.

III. Razões de decidir

3. A sentença extrapolou os limites do pedido inicial ao fixar indenização por danos morais acima do montante pleiteado, caracterizando julgamento ultra petita.

4. A relação jurídica é regida pelas normas do CDC, exigindo da concessionária o cumprimento dos deveres de informação, transparência e respeito ao contraditório.

5. Não houve comprovação do cumprimento das exigências contidas na Resolução ANEEL nº 414/2010 quanto à inspeção técnica, comunicação prévia e entrega do TOI ao consumidor, comprometendo a validade da cobrança.

6. A ausência de prova efetiva da ciência do consumidor quanto ao procedimento de verificação da irregularidade e ao conteúdo do TOI, além da unilateralidade dos registros administrativos, impede a exigibilidade do débito.

7. O dano moral decorrente da indevida negativação é in re ipsa, e sua configuração independe de comprovação do abalo, sendo devido por violação a direito da personalidade.

8. Considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor fixado pelo juízo de origem deve ser reduzido para R$ 3.000,00, conforme jurisprudência predominante.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00.

Tese de julgamento
:

"1. Configura julgamento ultra petita a fixação de condenação em valor superior ao expressamente requerido na inicial.

2. A cobrança de consumo supostamente não registrado, decorrente de irregularidade no medidor, exige observância estrita ao procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, sob pena de nulidade do débito.

3. A ausência de comunicação formal e da possibilidade de acompanhamento pelo consumidor compromete a higidez do procedimento administrativo.

4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa.

5. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima sua redução quando fixado em desconformidade com esses parâmetros."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
em face da sentença proferida pelo juízo da

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c.c. pedido de tutela de urgência em caráter antecedente ajuizada por
Ivanir Godoi Bertoldo
.

A sentença recorrida (ID. 321232382) julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando inexistente o débito embutido nas faturas com vencimento em 12/07/2024, condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de ID.

321232392, a apelante alega preliminarmente, a ocorrência de julgamento
ultra petita
, uma vez que a sentença arbitrou valor a título de danos morais em quantia superior a pedida pelo autor.

No mérito, sustenta a regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária, argumentando que foi comprovada a existência de irregularidade no medidor de energia.

Defende que foram respeitados o contraditório e a ampla defesa, tendo sido seguido todo o procedimento previsto na Resolução nº 1000/2021 da ANEEL para constatação de irregularidades.

Aduz que houve acompanhamento por responsável pela Unidade Consumidora e que, diante da recusa em receber o Termo de Ocorrência, a requerida encaminhou ao endereço da autora uma via do documento, atendendo à legislação setorial vigente.

Argumenta ainda que, no caso de desvio de energia no ramal de entrada, não há necessidade de envio do aparelho para perícia no INMETRO, pois a anomalia é visível e externa ao aparato.

Assevera ainda, a inexistência de prática de ato ilícito pela concessionária, afirmando que agiu no exercício regular de direito ao cobrar pelo consumo não registrado e ao proceder à negativação dos dados da consumidora.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença reconhecendo o julgamento
ultra petita
com a consequente limitação da condenação, bem como para julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer seja oportunizada a revisão do débito e reduzido o valor dos danos morais para quantia que não ultrapasse R$ 1.000,00 (mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 321232396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a apelante suscita preliminar de julgamento
ultra petita
uma vez que a parte autora pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mas a sentença arbitrou o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ultrapassando o pedido autoral.

Analisando a exordial acostada ao ID. 321231883, observa-se que, o autor, ora apelado pleiteou:

“(...)

e) No mérito, restando demonstrada a irregularidade nas faturas, requer seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO para declarar a INEXIGIBILIDADE dos débitos lançados na UC nº6/174809-4, referentes à suposta recuperação de consumo, em razão de suposta irregularidade no relógio medidor nos termos do TOI nº 143893733, bem como, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 6.000,00 (Seis mil reais), em razão da indevida negativação do nome da autora.

(...)”

Assim, tendo a magistrada
a quo
fixado o valor da condenação em danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), resta evidente que a sentença foi
ultra petita
, motivo pelo qual
acolho
a preliminar suscitada.

Posto isso, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que a Apelada é a destinatária final do serviço de fornecimento de energia elétrica, fornecido pela Apelante, enquadrando-se nos conceitos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

No presente caso, aplica-se a Resolução Normativa nº 414/2010 da Aneel, a qual estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, bem como, a responsabilidade do consumidor, vejamos o artigo 167 da referida resolução:

I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.

Desse modo, constatada irregularidade no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que assim dispõe:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...).

§5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§7º Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Compulsando os autos e analisando os documentos que instruíram a contestação (ID 321232361), constata-se que a concessionária apelante não observou as exigências acima destacar, posto que, diante da suposta recusa da Apelada em assinar o TOI (ID 321232373), não apresentou prova hábil de que comunicou o consumidor, seja da cópia do referido Termo ou para a realização da vistoria no medidor.

O documento acostado em ID 321232373, que trata de suposto protocolo de entrega de TOI, não se revela apto a cumprir a determinação legal, sobretudo quando tem anotação unilateral no sentido de recusa.

Incumbia à concessionária Apelante comprovar o envio das comunicações por carta, com Aviso de Recebimento, ou documento semelhante, ou apresentado prova inequívoca de que a Apelada tenha se recusado a assiná-las ou acompanhado o procedimento, ônus do qual não se desincumbiu.

Conforme estabelece o artigo 373, II do Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabe ao réu.

Diante do debate de suposto aumento excessivo no consumo de kWh, frisa-se, cabia à concessionária o encargo de justificar o súbito aumento consumo, a fim de demonstrar a regularidade dos lançamentos e leituras questionados.

Somado a isso, o fato do consumo no local ter sido majorado após a substituição do consumo não tem o condão de dar legalidade ao procedimento realizado de forma contrária à legislação, como faz crer a concessionária recorrente.

Dessa forma, não tendo a concessionária justificado o aumento excessivo no consumo real da unidade consumidora, haja vista o procedimento unilateral, o valor indevidamente cobrado é inexigível, como bem consignado pelo juízo sentenciante.

Nesse sentido, é o entendimento desta Egrégia Corte em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO ILEGÍTIMO
– AUSÊNCIA DE CORTE OU INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado (TJMT – Ap 93704/2017).
(...). (N.U 1007697-03.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024) – destaquei.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLCO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUIDOR. ART. 22 DO CDC. ENERGIA ELÉTRICA.
INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. PROVA PERICIAL UNILATERAL. LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PRODUZIDO SEM QUE FOSSE OBSERVADO O PROCEDIMENTO PREVISTO NO §7º DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA.
OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. 2. A não observância do procedimento previsto no art. 129 da resolução nº 414/2010 da ANEEL, implica na nulidade de eventual débito apurado durante fiscalização da concessionária de energia.
3. Recurso desprovido. (N.U 1004371-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023) – destaquei.

Logo, a sentença não comporta reforma nesse ponto.

No tocante aos danos morais
decorrentes de inscrição indevida do nome da autora
nos órgãos de proteção de crédito,
trata-se de dano moral
in re ipsa
, que decorre do próprio ato ilícito, dispensando a necessidade de prova do prejuízo. Portanto, ao ser demonstrado que a apelante protestou o nome da consumidora o que ultrapassa o simples aborrecimento, configura-se a obrigação de indenizar.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado
in re ipsa
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa.

2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Dessa forma, não há que se falar em exclusão da condenação em danos morais.

Acerca do
quantum
indenizatório,
é sabido que sua finalidade é compensatória e educativa, devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos, sem que, no entanto, caracterize o seu enriquecimento ilícito. Além dessas circunstâncias, não se pode esquecer do valor arbitrado em casos análogos pela Jurisprudência.

Ademais, analisando o conjunto probatório, conclui-se que o valor arbitrado pelo juízo na origem se revela ínfimo, tendo em vista o importe do banco, bem como da quantia a qual a autora foi indevidamente negativada.

A proposito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÉBITO E – INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – ACOLHIMENTO - RECURSO INTERPOSTO POR MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA DESPROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR LUCAS EDUARDO SILVA PARCIALMENTE PROVIDO.

Em conformidade com o que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao réu o apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pelo Autor, ônus do qual, a empresa Apelante não se desincumbiu.

É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços.

Alegado, por parte do consumidor, falha em que teria incorrido a empresa demandada no caso incumbia a Apelante na forma do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o art. 6º, inc . VIII do CDC, comprovar a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e da negativação, ante a inadimplência do consumidor, o que não ocorreu.

A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito, cabendo no caso, a majoração no caso para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) porque melhor atende ao caráter punitivo pedagógico da condenação.

(N.U 1039344-45.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)
(destaquei).

Logo, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados pelo juízo de primeiro grau deve ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025